Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730971-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EMBARGADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 76932014), opostos pela Apelante, AMBIENTARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, em face do Acórdão n. 2.045.697 (ID 76573524), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação correlata. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para, acaso deseje, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre os embargos opostos, consoante o art. 1.023, § 2o, do CPC. Com a manifestação da Embargada ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 08:57:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador